Tribunal: TJPA
Processo: 0010804-54.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? LATROCÍNIO E USO DE DOCUMENTO FALSO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (AFETO AO APELANTE HEDER MOREIRA DAS NEVES) ? IMPROVIDO ? COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME ? PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO DOCUMENTO QUANDO OUTRAS PROVAS COMPORVAM O CRIME. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? MANTIDAS AS PENAS-BASE DOS RECORRENTES EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA, BEM COMO SUAS PENAS INTERMEDIÁRIAS E DEFINITIVAS ? TODAVIA REALIZADA RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL NA SOMA DA PENA DO RECORRENTE HEDER MOREIRA DAS NEVES, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DE SUA PENA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA REALIZADA RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA SOMA DA PENA DO RECORRENTE HEDER MOREIRA DAS NEVES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO ? AFETO A AMBOS OS APELANTES: É improcedente o pleito.A materialidade delitiva resta demonstrada através do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal às fls. 61/63 e do Laudo de Perícia de Local de Crime sem Cadáver a fl. 64/73.Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito dos recorrentes, tendo os policiais esclarecido que avistaram o veículo que os apelantes estavam em alta velocidade, na BR-316 e decidiram abordá-lo, mas o veículo não parava, até que o veículo adentrou em uma rua em Marituba e a perseguição continuou, até que o carro chegou em um ponto que não conseguiu continuar, tendo um indivíduo armado saído do carro correndo, porém os recorrentes não conseguiram fugir e permaneceram no veículo e foram abordados, estando o apelante Marlysson baleado. Ademais os policiais, de maneira uníssona afirmaram em Juízo que os recorrentes inicialmente inventaram uma versão de tinham tentado assaltar um caminhoneiro na Br, e o caminhoneiro reagiu baleando Marlysson, todavia, momentos após receberam via CIOP a informação de que havia ocorrido um assalto em Santa Izabel, tendo a vítima, que era um militar falecido na ação, e os assaltantes haviam fugido em um carro preto como o que os apelantes estavam no momento da abordagem, e diante de tais informações, indagaram os recorrentes e estes confessaram o crime, tendo estes afirmado que tinham ido até a residência da vítima para assaltar, mas a vítima reagiu e então trocaram tiros, mas afirmaram que quem havia ceifado a vida da vítima havia sido o indivíduo que conseguiu fugir.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares serve perfeitamente para subsidiar a condenação dos apelantes, pois estas são dotadas de fé pública, já que estavam no exercício de suas funções no momento da abordagem aos apelantes, máxime em razão de as narrativas estarem alinhadas as demais provas dos autos.2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO ? AFETO AO APELANTE HEDER MOREIRA DAS NEVES: É improcedente o pleito, pois a perícia no documento é prescindível para comprovar o criem de uso de documento falso, quando este tem natureza formal, bem como quando outras provas dos autos comprovam a materialidade do delito, como no presente caso. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.Da análise dos autos, se verifica à fl. 08 ? Autos Apensos, cópia do documento que Heder utilizava no momento da abordagem, no qual consta que se chama Josué Cordeiro da Silva. Ademais, os policiais militares que realizaram a abordagem ao recorrente e seus comparsas, foram uníssonos em afirmar que no momento da diligência o apelante Heder se apresentou com outro nome, apresentando documento falso (vide mídia audiovisual fl. 120). Inclusive tendo o recorrente confessado na fase policial o uso de documento falso, o que inclusive serviu para atenuar sua pena, pois o Juízo utilizou tal confissão para fundamentar a condenação.3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA3.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE HEDER MOREIRA DAS NEVES 3.1.1 - DO CRIME DE LATROCÍNIO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor referente à culpabilidade, ainda permaneceu valorado negativamente o referente às circunstâncias do crime, o qual, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo ao apelante em relação ao delito de latrocínio, qual seja 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo em razão de o delito ter ocorrido em horário avançado da noite na casa da vítima, bem como pela extrema violência exercida contra a vítima, a qual recebeu dez disparos de arma de fogo, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se a pena final ao apelante, em relação ao delito de latrocínio a de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo a quo a quando da sentença condenatória, para o delito.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3.1.2 - DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a valoração negativa do vetor culpabilidade, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo a quando da condenação do apelante pelo delito de uso de documento falso, qual seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), já reconhecida pelo Juízo a quo, e aqui mantida, pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, passando a pena aqui para o patamar de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.Destarte, torna-se final para o delito de uso de documento falso a de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo a quo a quando da sentença condenatória, para o delito.DO CONCURSO MATERIAL: Aplica-se em relação ao apelante a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e soma-se as penas de ambos os delitos perpetrados pelo recorrente (latrocínio e uso de documento falso), perpetrados em ações autônomas, chegando-se ao patamar concreto e definitivo de 24 (vinte e quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Destaca-se que na presente análise realizou-se retificação ex officio da soma realizada pelo Juízo a quo, que desconsiderou a pena final do delito de uso de documento falso, tendo usado a pena-base para fins de soma da pena final após o concurso material de crimes.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA3.2.1 - DO CRIME DE LATROCÍNIOApós a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores referentes à culpabilidade e conduta social, ainda permaneceu valorado negativamente o referente às circunstâncias do crime, o qual, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo, qual seja 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo em razão de o delito ter ocorrido em horário avançado da noite na casa da vítima, bem como pela extrema violência exercida contra a vítima, a qual recebeu dez disparos de arma de fogo, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelante a pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo a quo a quando da sentença condenatória.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, todavia, retificado ex officio erro material na soma da pena de HEDER MOREIRA DAS NEVES, com a consequente redução de sua pena, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia, retificado ex officio erro material na soma da pena de HEDER MOREIRA DAS NEVES, com a consequente redução de sua pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010804-54.2016.8.14.0049
APELANTE:
HEDER MOREIRA DAS NEVES
APELANTE:
MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E USO DE DOCUMENTO FALSO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (AFETO AO APELANTE HEDER MOREIRA DAS NEVES) - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME - PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO DOCUMENTO QUANDO OUTRAS PROVAS COMPORVAM O CRIME. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - MANTIDAS AS PENAS-BASE DOS RECORRENTES EM ATENÇÃO À SÚMULA N. 23/TJPA, BEM COMO SUAS PENAS INTERMEDIÁRIAS E DEFINITIVAS - TODAVIA REALIZADA RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DE ERRO MATERIAL NA SOMA DA PENA DO RECORRENTE HEDER MOREIRA DAS NEVES, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DE SUA PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA REALIZADA RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DA SOMA DA PENA DO RECORRENTE HEDER MOREIRA DAS NEVES, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO - AFETO A AMBOS OS APELANTES:
É improcedente o pleito.A
materialidade
delitiva resta demonstrada através do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal às fls. 61/63 e do Laudo de Perícia de Local de Crime sem Cadáver a fl. 64/73.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito dos recorrentes, tendo os policiais esclarecido que avistaram o veículo que os apelantes estavam em alta velocidade, na BR-316 e decidiram abordá-lo, mas o veículo não parava, até que o veículo adentrou em uma rua em Marituba e a perseguição continuou, até que o carro chegou em um ponto que não conseguiu continuar, tendo um indivíduo armado saído do carro correndo, porém os recorrentes não conseguiram fugir e permaneceram no veículo e foram abordados, estando o apelante Marlysson baleado. Ademais os policiais, de maneira uníssona afirmaram em Juízo que os recorrentes inicialmente inventaram uma versão de tinham tentado assaltar um caminhoneiro na Br, e o caminhoneiro reagiu baleando Marlysson, todavia, momentos após receberam via CIOP a informação de que havia ocorrido um assalto em Santa Izabel, tendo a vítima, que era um militar falecido na ação, e os assaltantes haviam fugido em um carro preto como o que os apelantes estavam no momento da abordagem, e diante de tais informações, indagaram os recorrentes e estes confessaram o crime, tendo estes afirmado que tinham ido até a residência da vítima para assaltar, mas a vítima reagiu e então trocaram tiros, mas afirmaram que quem havia ceifado a vida da vítima havia sido o indivíduo que conseguiu fugir.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares serve perfeitamente para subsidiar a condenação dos apelantes, pois estas são dotadas de fé pública, já que estavam no exercício de suas funções no momento da abordagem aos apelantes, máxime em razão de as narrativas estarem alinhadas as demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO - AFETO AO APELANTE HEDER MOREIRA DAS NEVES:
É improcedente o pleito, pois a perícia no documento é prescindível para comprovar o criem de uso de documento falso, quando este tem natureza formal, bem como quando outras provas dos autos comprovam a materialidade do delito, como no presente caso. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

Da análise dos autos, se verifica à fl. 08 - Autos Apensos, cópia do documento que Heder utilizava no momento da abordagem, no qual consta que se chama Josué Cordeiro da Silva. Ademais, os policiais militares que realizaram a abordagem ao recorrente e seus comparsas, foram uníssonos em afirmar que no momento da diligência o apelante Heder se apresentou com outro nome, apresentando documento falso (vide mídia audiovisual fl. 120). Inclusive tendo o recorrente confessado na fase policial o uso de documento falso, o que inclusive serviu para atenuar sua pena, pois o Juízo utilizou tal confissão para fundamentar a condenação.
3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
3.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE HEDER MOREIRA DAS NEVES
3.1.1 - DO CRIME DE LATROCÍNIO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor referente à culpabilidade
, ainda
permaneceu valorado negativamente o referente às circunstâncias do crime
, o qual, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em relação ao delito de latrocínio, qual seja 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo em razão de o delito ter ocorrido em horário avançado da noite na casa da vítima, bem como pela extrema violência exercida contra a vítima, a qual recebeu dez disparos de arma de fogo, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se a pena
final
ao apelante, em relação ao delito de latrocínio a de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
a quando da sentença condenatória, para o delito
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3.1.2 - DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
mantendo-se a valoração negativa do vetor culpabilidade
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
a quando da condenação do apelante pelo delito de uso de documento falso, qual seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), já reconhecida pelo Juízo
a quo
, e aqui mantida, pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, passando a pena aqui para o patamar de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se
final
para o delito de uso de documento falso a de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
a quando da sentença condenatória, para o delito
.
DO CONCURSO MATERIAL:
Aplica-se em relação ao apelante a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e soma-se as penas de ambos os delitos perpetrados pelo recorrente (latrocínio e uso de documento falso), perpetrados em ações autônomas, chegando-se ao patamar
concreto
e
definitivo
de 24 (vinte e quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Destaca-se que na presente análise realizou-se retificação
ex officio
da soma realizada pelo Juízo
a quo
, que desconsiderou a pena final do delito de uso de documento falso, tendo usado a pena-base para fins de soma da pena final após o concurso material de crimes.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA
3.2.1 - DO CRIME DE LATROCÍNIO

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores referentes à culpabilidade e conduta social
, ainda
permaneceu valorado negativamente o referente às circunstâncias do crime
, o qual, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, qual seja 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo em razão de o delito ter ocorrido em horário avançado da noite na casa da vítima, bem como pela extrema violência exercida contra a vítima, a qual recebeu dez disparos de arma de fogo, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelante a pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
a quando da sentença condenatória
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, todavia, retificado
ex officio
erro material na soma da pena de HEDER MOREIRA DAS NEVES, com a consequente redução de sua pena, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, todavia, retificado
ex officio
erro material na soma da pena de HEDER MOREIRA DAS NEVES, com a consequente redução de sua pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda reis.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010804-54.2016.8.14.0049
APELANTE:
HEDER MOREIRA DAS NEVES
APELANTE:
MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
HEDER MOREIRA DAS NEVES
e
MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os apelantes das sanções punitivas previstas no art. 288, parágrafo único, do CPB, todavia, condenou ambos os apelantes como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §3º, segunda parte, do CPB, e condenou ainda o apelante Heder, como incurso no como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 304, do CPB, em
emendatio libelli
, haja vista que inicialmente o recorrente havia sido denunciado por ter perpetrado o delito previsto no art. 299, parágrafo único, do CPB, às seguintes penas definitivas:
HEDER MOREIRA DAS NEVES - 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, subdividida da seguinte forma - 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, em relação ao delito de Latrocínio; 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em relação ao crime de Uso de Documento Falso, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA - 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em relação ao delito de Latrocínio, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) na madrugada do dia 20 de setembro de 2016, por volta de 2h30min, uma guarnição composta pela Sargento JUCICLEY e Cabos SIDRAQUE e BRUNO ao perceberem a atitude estranha do condutor do veículo Renault Clio, Placa OYB 1607, preto, o qual passou em alta velocidade pelas lombadas eletrônicas da cidade de Marituba, deu início à perseguição pelas ruas daquela cidade, quando finalmente conseguiram interceptar o carro, realizando inicialmente a abordagem de HEDER MOREIRA DAS NEVES (NENECA), o qual se identificou como sendo JOSUÉ CORDEIRO DA SILVA, inclusive apresentando documento de identidade com esse nome, e o nacional MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA, o qual estava com um sangramento por baleamento, na altura do abdômen e informou, desde logo, que o ferimento era decorrente de um assalto ocorrido em uma residência localizada no Município de Santa Izabel.

Imediatamente MARLYSSON foi encaminhado para atendimento médico no Hospital, local em que a equipe policial recebeu a informação, via rádio, da morte do Major ALISSON em Santa Izabel, num assalto em sua residência, durante a madrugada. Nesta oportunidade, ambos receberam voz de prisão, porém em razão do estado de saúde de MARLYSSON, somente o HEDER foi conduzido até a Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observadas as cautelas legais.

Na Delegacia de Polícia, logo se constatou que HEDER havia mentido a respeito de sua verdadeira identidade, não se tratava de JOSUÉ CORDEIRO DA SILVA e sim de HEDER MOREIRA DAS NEVES, vulgo NENECA, foragido do sistema penal desde junho de 2015.

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado HEDER MOREIRA DAS NEVES, acompanhado de sua advogada, confessou a prática do crime em questão, aduzindo que não executou o disparo fatal em direção à vítima, pois não portava arma de fogo, haja vista que possuíam duas armas de fogo do tipo pistola, calibre 380, mas que estavam em poder dos demais acusados (MARLYSSON e NILTON). Alegou que sua função era apenas vigiar o perímetro e avisar quando aparecesse algum transeunte ou a polícia. Nilton faria a segurança e MARLYSSON a abertura da porta da residência. No entanto, com os latidos do cachorro a vítima acordou e ao sair, seminu e armado, avistou MARLYSSON, momento em que se iniciou um tiroteio e NILTON, do lado de fora do portão, realizou diversos disparos na direção da vítima, a qual estava de costas para NILTON. Na ocasião, MARLYSSON também foi atingido por disparo de arma de fogo, razão pela qual NILTON pulou o muro com a intenção de ajudá-lo, ocasião em que subtraiu a arma da vítima e após, os três empreenderam fuga, seguindo para a casa de MARLYSSON onde pegaram o carro que NILTON estava (Renault Clio OYB 1607) e seguiram para o hospital em busca de socorro médico para MARLYSSON, quando foram interceptados pela polícia militar. Na ocasião, NILTON conseguiu se evadir, levando consigo as armas utilizadas e a arma da vítima.

O denunciado MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA, por sua vez, acompanhado de sua advogada, igualmente confessou a autoria do crime, relatando os mesmos fatos já relatados por HEDER, acrescentando que apesar de estar portando a arma de fogo, pistola calibre 380, não fez uso dela porque não teve tempo, haja vista que foi atingido. Ressaltou que NILTON, na oportunidade em que pulou o muro e adentrou o imóvel ainda efetuou mais um disparo contra a vítima, apesar dela já estar no chão e imóvel.

O réu NILTON não foi interrogado perante a autoridade policial. (...)¿
(sic)

A denúncia fora recebida em 03/11/2016. (fl. 08)

À fl. 43, fora determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao réu Nilton da Silva Rosa.

O réu HEDER MOREIRA DAS NEVES, foi dado como foragido nos autos pelo Juízo
a quo
. (fl. 102)

Às fls. 133/140, consta a sentença condenatória, e no bojo de sua fundamentação fora determinado o desmembramento do feito em relação ao réu Nilton da Silva Rosa.

Inconformados,
HEDER MOREIRA DAS NEVES
e
MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA
interpuseram recurso de Apelação (fl. 151), com razões recursais às fls. 154/167. Destaca-se que se levou em consideração as segundas razões recursais apresentadas, em razão de estarem mais completas em detrimento da apresentada à fl. 153.

Aduz a defesa dos apelantes que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação destes pelo delito de Latrocínio, pelo que a absolvição destes é medida de direito a se impor.

Assevera que não resta comprovada nos autos a materialidade do delito de uso de documento falso, em relação ao apelante
HEDER MOREIRA DAS NEVES
, pelo que requer a absolvição deste.

Alega que a dosimetria da pena fora realizada de maneira equivocada, com fundamentação inerente aos tipos penais, devendo as penas-base serem reformadas e fixadas no mínimo legal.

Às fls. 169/172,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 181)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 185/188)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual
.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO - AFETO A AMBOS OS APELANTES

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a materialidade do delito de latrocínio, bem como indicam a autoria do crime aos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
delitiva resta demonstrada através do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal às fls. 61/63 e do Laudo de Perícia de Local de Crime sem Cadáver a fl. 64/73.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante delito dos recorrentes, tendo os policiais esclarecido que avistaram o veículo que os apelantes estavam em alta velocidade, na BR-316 e decidiram abordá-lo, mas o veículo não parava, até que o veículo adentrou em uma rua em Marituba e a perseguição continuou, até que o carro chegou em um ponto que não conseguiu continuar, tendo um indivíduo armado saído do carro correndo, porém os recorrentes não conseguiram fugir e permaneceram no veículo e foram abordados, estando o apelante Marlysson baleado. Ademais os policiais, de maneira uníssona afirmaram em Juízo que os recorrentes inicialmente inventaram uma versão de tinham tentado assaltar um caminhoneiro na Br, e o caminhoneiro reagiu baleando Marlysson, todavia, momentos após receberam via CIOP a informação de que havia ocorrido um assalto em Santa Izabel, tendo a vítima, que era um militar falecido na ação, e os assaltantes haviam fugido em um carro preto como o que os apelantes estavam no momento da abordagem, e diante de tais informações, indagaram os recorrentes e estes confessaram o crime, tendo estes afirmado que tinham ido até a residência da vítima para assaltar, mas a vítima reagiu e então trocaram tiros, mas afirmaram que quem havia ceifado a vida da vítima havia sido o indivíduo que conseguiu fugir.

Vejamos a narrativa em Juízo das testemunhas:
PM SIDRAQUE COSTA PEREIRA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (mídia audiovisual fl. 120): Que estava fazendo ronda na BR, quando passou um carro preto de atitude suspeita com velocidade alta no sentido Santa Izabel/Belém; que sua guarnição decidiu perseguir o veículo suspeito, quando o carro entrou em uma rua próxima ao mercado de Marituba, e a perseguição continuou, até que chegaram em um local em que o carro não passava, então uma das pessoas que estava dentro do carro saiu correndo com uma arma em mão e fugiu, ficando ainda duas pessoas no veículo; que no carro não encontraram nada; que um dos indivíduos abordados estava baleado e foi encaminhado a unidade médica de urgência e emergência; que ao entrarem em contato com a delegacia de polícia de Santa Izabel constataram que as características físicas dos suspeitos batiam com as características dos meliantes que haviam acabado de realizar um crime no mesmo município e ocasionado a morte da vítima, major Cunha; que um dos detidos confessou o crime; que o acusado Helder apresentou uma identidade falsa, alegando um nome diverso, porém depois fora descoberta sua verdadeira identidade; que os suspeitos afirmaram que quem atirou na vítima foi o meliante que fugiu com uma arma de fogo.

As narrativas dos policiais militares
PM BRUNO FERNANDES GOMES
e
PM JUCICLEY DOS SANTOS VULCÃO
, corroboram a versão suso descrita e encontram-se na mídia audiovisual de fl. 120.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos policiais militares serve perfeitamente para subsidiar a condenação dos apelantes, pois estas são dotadas de fé pública, já que estavam no exercício de suas funções no momento da abordagem aos apelantes, máxime em razão de as narrativas estarem alinhadas as demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO - AFETO AO APELANTE HEDER MOREIRA DAS NEVES

É improcedente o pleito, pois a perícia no documento é prescindível para comprovar o criem de uso de documento falso, quando este tem natureza formal, bem como quando outras provas dos autos comprovam a materialidade do delito, como no presente caso.

Da análise dos autos, se verifica à fl. 08 - Autos Apensos, cópia do documento que Heder utilizava no momento da abordagem, no qual consta que se chama Josué Cordeiro da Silva. Ademais, os policiais militares que realizaram a abordagem ao recorrente e seus comparsas, foram uníssonos em afirmar que no momento da diligência o apelante Heder se apresentou com outro nome, apresentando documento falso (vide mídia audiovisual fl. 120). Inclusive tendo o recorrente confessado na fase policial o uso de documento falso, o que inclusive serviu para atenuar sua pena, pois o Juízo utilizou tal confissão para fundamentar a condenação.

Sobre a prescindibilidade de laudo na documentação para configuração do crime, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EXAME PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESNECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. IDADE DE 70 ANOS ATINGIDA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1
. No crime de uso de documento falso é prescindível a realização de exame pericial quando for possível comprovar a falsidade do documento através de outros meios de prova.
2. A Corte de origem, após análise do acervo fático-probatório, conclui pela falsidade da certidão cartorária e da procuração ad judicia utilizadas pelo Paciente. Desse modo, a revisão desta premissa fática exigiria incursão probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3. A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal somente é aplicável ao réu que completa 70 (setenta) anos até a data do primeiro provimento jurisdicional condenatório.
4. Ordem denegada.
(HC 455.267/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 18/10/2018)
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES. NULIDADES. NÃO CONFIGURADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
I A realização das diligências após o interrogatório, não configura nulidade, eis que servem para elucidar a prova colhida na instrução processual. Da mesma forma, não há nulidade a ser declarada pelo indeferimento da perícia, na medida em que era prescindível na comprovação da tipicidade delitiva. Ainda, a matéria relativa às nulidades do feito foram afastada pela câmara no julgamento das correições parciais de números 70074566548 e 70074448945, tratando-se de rediscussão do tema.
II -
No mérito, a prova documental e oral é suficientemente clara no sentido de que a ré fez uso de documento falso
, no qual atestava que estava grávida, fato que não era verdadeiro. III Pena de multa redimensionada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70079822771, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 30/05/2019).
(TJ-RS - ACR: 70079822771 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 30/05/2019, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2019) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO - USO DE DOCUMENTO FALSO - SUBMISSÃO DO DOCUMENTO À PERÍCIA - PRESCINDIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - AUTORIA INCONTROVERSA - DOLO (ANIMUS) COMPROVADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
1- O exame pericial do documento é prescindível para configuração do crime do art. 304 do CP, podendo a falsidade ser comprovada por outros meios probatórios.
2- Se comprovadas a autoria e materialidade, bem como o elemento subjetivo (dolo) do crime de uso de documento falso, deve ser afastada a pretensão Absolutória.
(TJ-MG - APR: 10231170001102001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019) (grifei)
PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO DOCUMENTO FALSIFICADO. IMPROVIMENTO. A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA É PRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR A FALSIDADE DO DOCUMENTO SE OS OUTROS MEIOS DE PROVAS COLHIDOS SÃO CAPAZES DE ATESTÁ-LA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
1 -

O delito previsto no artigo 304 do Código Penal é formal, ou seja, efetiva-se quando o uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano.
2 - A realização de perícia é prescindível para comprovar a falsidade do documento se os outros meios de prova colhidos são capazes de atestá-la. Precedentes do STJ.
3 - Recurso conhecido e improvido.
(TJ-AL - APL: 07280438120148020001 AL 0728043-81.2014.8.02.0001, Relator: Des. João Luiz Azevedo Lessa, Data de Julgamento: 24/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2019) (grifei)
3 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
3.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE HEDER MOREIRA DAS NEVES
3.1.1 - DO CRIME DE LATROCÍNIO

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

O vetor
culpabilidade
fora assim valorado:
¿DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿
.
Merece reforma o vetor
, considerando-se que o Juízo de origem o fundamentou com base na culpabilidade como elemento do crime, e não fundado na maior reprovabilidade da conduta do recorrente, em total afronta à Súmula n. 19/TJPA, pelo que, o reformo e passo a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
, fora assim valorada:
¿DESFAVORÁVEL, pois o crime foi perpetrado na residência da vítima, à noite, o que tornando o delito mais reprovável do que já é¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo, com dados concretos dos autos, ter demonstrado que as circunstâncias em que o delito ocorreu demonstram a maior reprovabilidade da ação delitiva, pois os criminosos, dentre estes o recorrente perpetraram o delito em horário avançado da noite, e dentro da casa da vítima, cabendo destacar que a vítima sofreu vários disparos de arma de fogo - 10 (dez), dentre estes três na região da cabeça e um no peito a curta distância.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformado o vetor referente à culpabilidade
, ainda
permaneceu valorado negativamente o referente às circunstâncias do crime
, o qual, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em relação ao delito de latrocínio, qual seja 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo em razão de o delito ter ocorrido em horário avançado da noite na casa da vítima, bem como pela extrema violência exercida contra a vítima, a qual recebeu dez disparos de arma de fogo, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se a pena
final
ao apelante, em relação ao delito de latrocínio a de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
a quando da sentença condenatória, para o delito
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3.1.2 - DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

Da análise detida da sentença vergastada, verifico que o Juízo
a quo
ao fixar a pena-base do recorrente em relação ao delito de uso de documento falso, valorou negativamente o vetor judicial referente à culpabilidade.

O vetor
culpabilidade
foi valorado pelo Juízo de origem da seguinte forma:
¿DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois da análise detida dos autos se verifica que o recorrente apresentou documento falso em abordagem policial, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
mantendo-se a valoração negativa do vetor culpabilidade
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
a quando da condenação do apelante pelo delito de uso de documento falso, qual seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), já reconhecida pelo Juízo
a quo
, e aqui mantida, pelo que atenua-se a pena em 1/6 (um sexto), mantendo-se o patamar de atenuação fixado pelo Juízo de origem, passando a pena aqui para o patamar de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se
final
para o delito de uso de documento falso a de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
a quando da sentença condenatória, para o delito
.
DO CONCURSO MATERIAL

Aplica-se em relação ao apelante a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CPB), e soma-se as penas de ambos os delitos perpetrados pelo recorrente (latrocínio e uso de documento falso), perpetrados em ações autônomas, chegando-se ao patamar
concreto
e
definitivo
de 24 (vinte e quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Destaca-se que na presente análise realizou-se retificação
ex officio
da soma realizada pelo Juízo
a quo
, que desconsiderou a pena final do delito de uso de documento falso, tendo usado a pena-base para fins de soma da pena final após o concurso material de crimes.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB
3.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE MARLYSSON LEANDRO ALVES CUNHA
3.2.1 - DO CRIME DE LATROCÍNIO

Da análise detida da sentença vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
a quando da fixação da pena do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

O vetor
culpabilidade
fora assim valorado:
¿DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿
.
Merece reforma o vetor
, considerando-se que o Juízo de origem o fundamentou com base na culpabilidade como elemento do crime, e não fundado na maior reprovabilidade da conduta do recorrente, em total afronta à Súmula n. 19/TJPA, pelo que, o reformo e passo a valorá-lo como
neutro
.

Já a vetorial
conduta social
, assim fora valorada:
¿DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais de fl. 123, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia. Ademias, não há elementos indicando o exercício de atividade lícita ou vocação para o trabalho pelo réu¿
.
Merece reforma o vetor
, considerando-se que o fato de o recorrente responder a outros processos, por si só, não indica que este tenha comportamento desvirtuado em seus ambientes laboral, social e familiar, e não havendo provas nos autos capazes de comprovar o comportamento do apelante nos referidos âmbitos, a reforma do presente vetor é medida a se impor, pelo que, passo a valorá-lo como
neutro
.

Por fim, a vetorial
circunstâncias do crime
, fora assim valorada:
¿DESFAVORÁVEL, pois o crime foi perpetrado na residência da vítima, à noite, o que tornando o delito mais reprovável do que já é¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo, com dados concretos dos autos, ter demonstrado que as circunstâncias em que o delito ocorreu demonstram a maior reprovabilidade da ação delitiva, pois os criminosos, dentre estes o recorrente perpetraram o delito em horário avançado da noite, e dentro da casa da vítima, cabendo destacar que a vítima sofreu vários disparos de arma de fogo - 10 (dez), dentre estes três na região da cabeça e um no peito a curta distância.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores referentes à culpabilidade e conduta social
, ainda
permaneceu valorado negativamente o referente às circunstâncias do crime
, o qual, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, qual seja 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, sobretudo em razão de o delito ter ocorrido em horário avançado da noite na casa da vítima, bem como pela extrema violência exercida contra a vítima, a qual recebeu dez disparos de arma de fogo, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelante a pena de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo,
mantendo-se o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
a quando da sentença condenatória
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia
ex officio
retifico erro material na soma da pena do apelante
HEDER MOREIRA DAS NEVES
, reduzindo a pena deste para 24 (vinte e quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 09 de junho de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator